Tribunal: CARF
Processo: 10814.008452/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2007
Falta de informações do embarque no prazo regulamentar.
A multa por falta de informação dos dados de embarque de exportação, dentro do prazo regulamentar, prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN SRF n° 28/94, deve ser aplicada em relação a cada veículo transportador.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Tratando-se de obrigação acessória autônoma de natureza formal, a inobservância do prazo para seu cumprimento, por si só, consuma a infração não havendo como ocorrer o arrependimento eficaz

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.008452/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.579 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2007
Falta de informações do embarque no prazo regulamentar.
A multa por falta de informação dos dados de embarque de exportação, dentro
do prazo regulamentar, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN
SRF n° 28/94, deve ser aplicada em relação a cada veículo transportador.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Tratando-se de obrigação acessória autônoma de natureza formal, a
inobservância do prazo para seu cumprimento, por si só, consuma a infração
não havendo como ocorrer o arrependimento eficaz

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar arguida, reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direito de
defesa, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.008452/2007-01
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.579 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.008452/2007-01

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de auto de infração pela não informação tempestiva dos dados de embarque no
SISCOMEX relativos à declaração de exportação (DDE) citada na fl. 3, embarcada em
18/01/2007.
A fiscalização fundamentou o auto nos artigos 37 e 107, IV, “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03 e com a regulamentação da IN- SRF n°
28/94, em razão de registro de embarque em 29/01/2007.
Através do presente auto de infração, cobrou-se a multa de R$ 5.000,00 sobre dados de
embarque informados intempestivamente.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e documentos,
alegando em síntese:
fica impossibilitada de se defender sem a descrição clara e precisa do fato que motivou
a autuação e das circunstâncias em que foi praticado;
o fiscal limitou-se a reproduzir o decreto-lei;
seu pedido de registro em 19/01/2007 não foi aceito, tendo sido excluído do
SISCOMEX em razão de aparente divergência no peso da carga;
a discrepância entre os dados foi decorrente de erro de digitação;
agiu de boa-fé;
ocorreu a denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 e o art. 138 do
CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre denúncia espontânea;
protesta por todos os meios de direito para comprovar que efetuou o registro tempestivo
junto ao SISCOMEX.
No presente processo foi exarado o Acórdão 17-45.673 da DRJ/SP2 em 27 de outubro
de 2010, o qual foi objeto de Acórdão n° 3003000.573, da Turma Extraordinária / 3a
Turma, no qual consta que a decisão recorrida não analisou questão essencial da
impugnação, qual seja, a ocorrência de denúncia espontânea, argumento autônomo dos
demais e suficiente para afastar, ao menos em tese, a autuação, razão pela qual foi
devolvido o processo à DRJ/SPO para análise dos argumentos relativos à denúncia
espontânea.
Em 04 de março de 2020, através do Acórdão n° 16-92.722, a 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.579 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.008452/2007-01

A Recorrente foi cientificada do acórdão n° 16-92.722, em 11/03/2020
(quarta-feira), por meio de sua Caixa Postal da plataforma e-CAC, considerada seu Domicílio
Tributário eletrônico perante a Receita Federal do Brasil.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de abril de 2020, e-
folhas 148, de e-folhas 150 à 174.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Da nulidade do auto de infração ante a falta de motivação e ausência de
descrição precisa dos fatos que ensejaram a autuação;
 Da nulidade da decisão da DRJ em razão da ausência de apreciação de
todos os argumentos apresentados.
NO MÉRITO:
 Da alteração da legislação atinente ao registro dos dados pertinentes ao
embarque de mercadorias;
 Da atipicidade da conduta da recorrente;
 Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade;
 Da denúncia espontânea da infração;
 Da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
DO PEDIDO.
Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de decretar a nulidade
do auto de infração ante a ausência de descrição precisa dos fatos, ou, ao menos, a nulidade do
acórdão ora recorrido, notadamente em razão da ausência de apreciação de todos os argumentos
tempestivamente apresentados, determinando-se o retorno dos autos à DRJ para prolação de
nova decisão, com a análise de todos os fundamentos e argumentos ofertados durante o deslinde
do feito.
Caso ultrapassada a nulidade acima, o que se admite apenas face ao princípio
da eventualidade ou caso a mesma possa ser superada a favor da Recorrente (art. 59, § 3° do
Decreto 70.235/72), é a presente para requerer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de reformar a decisão da DRJ, com o consequente cancelamento do
auto de infração combatido, rechaçando-se integralmente a multa aplicada com base no artigo
107, IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66.

É o relatório.

Voto
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.579 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.008452/2007-01

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A Recorrente foi cientificada do acórdão n° 16-92.722, em 11/03/2020
(quarta-feira), por meio de sua Caixa Postal da plataforma e-CAC, considerada seu Domicílio
Tributário eletrônico perante a Receita Federal do Brasil.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de abril de 2020, e-
folhas 148.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Da nulidade do auto de infração ante a falta de motivação e ausência de
descrição precisa dos fatos que ensejaram a autuação;
 Da nulidade da decisão da DRJ em razão da ausência de apreciação de
todos os argumentos apresentados.
NO MÉRITO:
 Da alteração da legislação atinente ao registro dos dados pertinentes ao
embarque de mercadorias;
 Da atipicidade da conduta da recorrente;
 Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade;
 Da denúncia espontânea da infração;
 Da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Passa-se à análise.
PRELIMINARMENTE: Da nulidade da decisão da DRJ em razão da
ausência de apreciação de todos os argumentos apresentados.
É alegado às folhas 08 e 09 do Recurso Voluntário:
Conforme detalhado nos fatos, o acórdão ora recorrido, houve por ignorar diversos
argumentos suscitados pela ora Recorrente, deixando de fundamentar a sua conclusão, o
que evidencia a nulidade da decisão da DRJ ante o cerceamento do direito de defesa
dada a ausência de análise de todas as matérias tempestivamente apresentadas, devendo
ser exarada uma nova decisão.
Em sede de Impugnação, a Recorrente discorreu detalhadamente os fatos e o direito que
concorreram para o cancelamento da multa, abordando em tópico específico que a ora
Recorrente, no dia 19/01/2007, ou seja, um dia após o embarque, procedeu
tempestivamente ao registro das informações no Siscomex, no entanto, em razão de
aparente divergência entre o peso da carga descrita na declaração de despacho aduaneiro
- DDA (cujo peso constava 1874,65 kg) e o peso descrito na MAWB e no HAWB (cujo
peso constava 1874,6 Kg) (DOC. ANEXO 04 da Impugnação), seu pedido de registro
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.579 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.008452/2007-01

não foi autorizado por parte da D. Autoridade Administrativa, tendo sido excluído do
Siscomex.
Ocorre que ao invés de analisar detidamente os fundamentos que enlaçam a assertiva
acima, a DRJ simplesmente houve por desprezá-los sem qualquer justificativa.
Veja que o acórdão ora recorrido não enfrenta as questões acima, nem tão pouco
fundamenta a recursa desses argumentos, afirmando de forma simplória que o prazo
para o registro era de 02 dias.
Notadamente a DRJ não se atentou para tais fundamentos, tanto é que, curiosamente,
asseverou que "Com relação à alegação da impugnante de atipicidade do agente
marítimo como sujeito passivo da infração, cabe esclarecer que esta carece de suporte
normativo”, quando, em verdade, em momento algum a ora Recorrente contestou o
prazo imposto aos agentes marítimos.
Claramente houve uma confusão por parte da DRJ, o que reforça a ausência de análise
dos argumentos ofertados em sede de Impugnação no tocante ao registro tempestivo em
19/01/2007.
Os itens 15 a 20 da impugnação é alegado ( e-folhas 19 e 20 ):
Segundo consta do Auto, o I. Fiscal limitou-se a efetuar transcrições dos dispositivos
legais supostamente violados, mencionado que “No despacho de exportação da DE
2070050419/2, a data do embarque foi 18/01/2007 e os dados do embarque foram
lançados no Siscomex em 29/01/2007

No entanto, tal afirmativa não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que a
IMPUGNANTE, no dia 19/01/2007 procedeu ao registro das informações no Siscomex,
no entanto, em razão de aparente divergência entre o peso da carga descrita na
declaração de despacho aduaneiro - DDA (cujo peso constava 1874,65 kg) e o peso
descrito na MAWB e no HAWB (cujo peso constava 1874,6 Kg) (DOC. ANEXO 04),
seu pedido de registro não foi autorizado por parte da D. Autoridade
Administrativa, tendo sido excluído do Siscomex.
Nesse sentido, a IMPUGANTE, diante da tentativa frustrada de cumprir com sua
obrigação de informar no sistema os dados sobre a mercadoria dentro do prazo
estipulado, bem como no intuito de tentar dar uma solução provisória à questão,
procedeu ao registro no sistema no dia 29 de janeiro e em data posterior, dos dados da
mercadoria transportada, conforme extrato emitido pelo Siscomex (DOC. ANEXO 05),
uma vez que em razão da divergência apontada não conseguia alimentar as informações
por impossibilidade técnica do sistema eletrônico da Autoridade Administrativa.
Tal tentativa restou infrutífera, o que ensejou a apresentação à Aduana do Aeroporto
Internacional de Guarulhos petição expondo os motivos pelos quais a mercadoria foi
embarcada sem o registro no Siscomex, uma vez que a discrepância entre a DDA e os
dados que constavam no MAWB e HAWB foi decorrente de erro de digitação da
emitente dos conhecimentos de embarque e que a IMPUGNANTE não podería ser
responsabilizada por erro de terceiros. Tal pedido foi recepcionado sob n° de processo
10814.002777/2007-72.
Posteriormente, na data de 15 de março, a IMPUGNANTE recebeu intimação da
Aduana para a apresentação de documentos relativos ao embarque das mercadorias, os
quais foram apresentados em 22 de março.
Portanto, não restam dúvidas de que a IMPUGNANTE cumpriu com sua obrigação de
prestar as informações requeridas pela Autoridade Administrativa, ainda que por
problemas no sistema eletrônico da mesma não as tenha registrado.
(Grifo e negrito próprios do original)

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.579 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.008452/2007-01

Ao longo das folhas 04 e 05, o Acórdão de Impugnação assim se posiciona:
Com relação à alínea “e”, é fato incontroverso que os dados de embarque não foram
informados dentro do prazo regulamentar do art. 37 da IN SRF n° 28/94, qual seja, o de
2 (dois) dias contados da data do embarque. Logo, tipificou-se objetivamente a conduta
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela
Lei n° 10.833/03.
(...)
A IN SRF no 510, de 2005, ao dar nova redação ao art. 37 da IN SRF no 28, de 1994,
definiu como prazos para registro dos dados do embarque da mercadoria no Siscomex,
dois dias para o transporte aéreo e sete dias para o transporte marítimo.
Dessa forma, o registro dos dados de embarque não foi tempestivo.
De fato, o Acórdão de Impugnação n° 16-92.722 não se detém sobre a
alegação da divergência entre o peso da carga descrita na declaração de despacho aduaneiro -
DDA (cujo peso constava 1874,65 kg) e o peso descrito na MAWB e no HAWB (cujo peso
constava 1874,6 Kg) (DOC. ANEXO 04 da Impugnação), que teria por consequência o pedido
de registro não autorizado por parte da Autoridade Administrativa, sendo assim excluído do
Siscomex.
O Acórdão de Impugnação n° 16-92.722 se atem especificamente sobre os fatos
trazidos pelo Auto de Infração e a documentação de fls. 8 e 9, onde constam a data de embarque
e a data do registro de embarque, respectivamente, 18/01/2007 e 29/01/2007 e a prova da perda
do prazo estipulado na legislação, fulcro da ação fiscal.
Entendo que a matéria trazida merece ser enfrentada, pois trata-se de fato
determinado e concreto, cabendo à Delegacia Regional de Julgamento o devido pronunciamento
se o fato narrado é pertinente e se configura como um excludente de ilicitude.
Portanto, em vista da preterição do direito de defesa, o Acórdão n° 16-92.722,
a 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, Sessão de 04 de março de
2020 (e-folhas 133) é NULO, por infração ao artigo 59, II, do Decreto 70.235/72, devendo os
autos retornarem à 1a instância de julgamento para NOVA DECISÃO, de forma a exaurir sua
competência originária prevista no artigo 25, inciso I do Decreto n° 70.235/19724, e ao disposto
no art. 31 do mesmo decreto, evitando-se a supressão de instância.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital